Tribunal: STF
Processo: RE 1390061
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. 



    1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática.



    2. O acórdão se firmou no que estabelecido no art. 3º da EC nº 20, de 1998, que “apenas assegurou o direito adquirido daqueles serventuários que já fruíam de benefício previdenciário ou preenchiam todos os requisitos necessários em 16.12.1998”.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.